Tribunal: TJDFT
Processo: 0718524-05.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DANO MORAL. NEXO DE CAUSALIDADE. INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo réu em face de sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais em razão de violência doméstica. O apelante alega inexistência de nexo de causalidade entre sua conduta e os danos sofridos pela autora, bem como excesso no valor arbitrado para indenização. Sustenta ainda que os juros de mora não deveriam incidir desde o ato ilícito.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.I - Configuração da responsabilidade civil e a existência do nexo de causalidade. 2.II - Adequação do valor da indenização por danos morais. 2.III - Correta incidência dos juros de mora e da correção monetária.
RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, a prática de ato ilícito que causa dano a outrem gera o dever de indenizar.
4. No caso, foi demonstrado que a autora sofreu danos psicológicos e físicos em decorrência da violência doméstica praticada pelo réu, configurando-se dano moral presumido (in re ipsa), conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 983.
5. A condenação criminal transitada em julgado reforça o nexo de causalidade entre os atos do réu e os danos experimentados pela autora.
6. O valor da indenização fixado pelo juízo a quo (R$6.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da reparação civil.
7. A alegação de dificuldades financeiras do réu não justifica a redução do valor da condenação.
8. A atualização do débito deve observar a incidência dos juros de mora desde o ato ilícito, nos termos da Súmula 54 do STJ, e a correção monetária pelo INPC a partir da data da fixação do valor, conforme a Súmula 362 do STJ.
DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e não provido. Tese fixada: Em casos de violência doméstica, o dano moral é presumido e a indenização deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sem redução pelo fato de o réu possuir dificuldades financeiras. Os juros de mora incidem desde o ato ilícito e a correção monetária desde a fixação do valor indenizatório.